Tribunal: TJDFT
Processo: 0712728-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712728-28.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ELKE MÁRCIO DO NASCIMENTO PINHO JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. CARACTERIZAÇÃO. FLAGRANTE DELITO. ENTRADA REGULAR. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DA TRAFICÂNCIA. NECESSIDADE. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, em sede de repercussão geral (Tema 280), definiu a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O crime de tráfico de entorpecente é tipo penal de ação múltipla e, a depender da conduta praticada, assume natureza de crime permanente, cuja consumação se protrai no momento, de modo que o estado flagrancial caracteriza-se no instante em que constatada a ação criminosa. Presentes fundadas razões de ocorrência de tráfico na residência dos apelantes (verificadas a partir de denúncia anônima, de monitoração do local, de monitoração das ações dos acusados, e busca pessoal), revela-se regular a entrada de agentes policiais no local para cessar a prática criminosa. Deve ser mantida a condenação dos apelantes quando suficiente, robusta e harmônicas as provas documental, pericial e oral produzidas nos autos, para definir que ambos traziam consigo e mantinham em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consideráveis porções de drogas, todas encontradas em acondicionamentos típicos de atividade de traficância. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Enunciado 630, da Súmula do STJ). Se das provas constantes no caderno processual resta evidenciado que o réu, apesar de tecnicamente primário, dedica-se habitualmente às atividades criminosas, sobretudo relacionadas ao tráfico de entorpecentes, descabido o reconhecimento em seu favor da figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006). O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando que, diante da inexistência de prova robusta da prática de traficância, o pedido absolutório merece ser acolhido, à luz do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 386, inciso IV, do CPP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios coligidos aos autos, assentou pela existência de provas de autoria e de materialidade, afastando, assim, o pedido absolutório. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012